Tribunal: STF
Processo: ARE 1601276
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE NO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL. DEFICIÊNCIA MENTAL. PRESENÇA DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO CASSADA. CAUSA MADURA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA ANULADA. JULGAMENTO DE MÉRITO PELO TRIBUNAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de obrigação de fazer ajuizada por autora diagnosticada com deficiência mental, objetivando o fornecimento de passe livre no transporte coletivo municipal de Ilhéus/BA.
2. Sentença do juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ilhéus extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, ante a suposta ausência de resistência do Município.
3. Apelação interposta pela parte autora, sustentando que a negativa ao benefício foi expressa, ao passo que o passe concedido referia-se apenas ao transporte intermunicipal.
4. Contrarrazões apresentadas pelo Município, sustentando inexistência de deficiência mental e ausência de direito ao benefício pleiteado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se havia interesse processual à luz da resistência expressa do ente público ao pedido formulado na inicial; (ii) saber se o Tribunal poderia julgar diretamente o mérito da causa, à luz da teoria da causa madura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Verificou-se nos autos que o Município de Ilhéus indeferiu expressamente o benefício de passe livre municipal, demonstrando resistência à pretensão, o que afasta a tese de ausência de interesse processual.
7. A sentença de extinção sem resolução do mérito deve ser anulada, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
8. Aplicável a teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, §3º, I, do CPC/2015, por se tratar de matéria exclusivamente de direito e estar o processo pronto para julgamento.
9. A Lei Municipal nº 2.939/2001 assegura o direito à gratuidade no transporte coletivo à pessoa com deficiência mental, sendo corroborada pelo Decreto Federal nº 5.296/2004 e pelos relatórios médicos constantes dos autos.
10. Restou comprovado que a parte autora possui deficiência mental que se enquadra na norma municipal, estando presentes os requisitos para concessão do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. Ação julgada procedente para determinar ao Município de Ilhéus a concessão do passe livre municipal à parte autora.
Tese de julgamento: A existência de manifestação expressa da Administração Pública indeferindo o pedido de gratuidade no transporte coletivo municipal caracteriza resistência à pretensão e configura interesse processual; estando o processo pronto para julgamento, o tribunal pode aplicar a teoria da causa madura e julgar diretamente o mérito, nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC/2015.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput e inciso II; e 37, caput, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente